Tribunal: TJPA
Processo: 0809883-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809883-29.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0809883-29.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

APELANTE:
MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA

ADVOGADO PARTICULAR:
ALEX LOBO ALVES, OAB/PA 21.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO 142 INVÓLUCROS DE COCAÍNA, TOTALIZANDO 25,00 GRAMAS. EM JUÍZO NEGOU A AUTORIA DO CRIME. SABE-SE QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2. DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, FORAM NEGATIVADOS OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, POR ESSA RAZÃO AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DIRECIONANDO-A AO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO,
EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA,
ALÉM DE 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, Apesar da Defesa não se manifestar quanto a dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, de ofício
aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativada, alterando a pena do apelante para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão,
no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
porém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 25 de março a 03 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 03 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (ID nº 16383147) que condenou o ora apelante à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 104/107, ID nº 16383094), que no dia 17/05/2023, por volta das 20:00 horas, os policiais militares
Hudson Eduardo Albarado Coutinho e Pedro Henrique Aquino Palha
realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia, nesta cidade, quando ao trafegarem pela “invasão da cosampa”, avistaram o denunciado e perceberam que ele, ao notar a viatura policial, despejou uma sacola que estava na mão dele e correu. Diante deste comportamento, que os agentes públicos consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais militares recolheram a sacola jogada pelo denunciado, posteriormente identificado como MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA, e constataram que no interior da mesma havia
142
(cento e quarenta e duas) “petecas” (textuais), contendo substância com características semelhantes à droga conhecida popularmente como “OXI”. Também foi apreendida na posse de MARCOS RAMON a quantia em dinheiro de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 282/288, ID nº 16507627), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(fls. 293/300, ID nº 17585048), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 303/305, ID nº 18312130), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (ID nº 16383147) que condenou o ora apelante à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fl. 217, ID nº 1638138), sendo apreendidas 142 invólucros de cocaína, pesando 25,00 gramas.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar da negativa do acusado, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, o Policial Militar
HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO
, narrou:

Que estavam fazendo ronda, quando, em um local de intenso tráfico de entorpecentes, percebeu uma movimentação estranha e, quando o réu percebeu a chegada da polícia, empreendeu fuga. Que conseguiram alcançar o réu e com ele foi encontrada certa

quantidade de droga.

No mesmo sentido, o policial militar
PEDRO HENRIQUE AQUINO PALHA,
afirmou em juízo:

Que no local dos fatos é uma área de intenso tráfico de drogas, onde sempre são realizadas prisões. Que estavam fazendo ronda ostensiva, quando o réu tentou se desfazer de uma sacola contendo droga. Que conseguiram prender o réu e recuperar a sacola com droga. Que a droga se tratava de Oxi. Que já fez outras abordagens no réu, mas das outras vezes não encontraram nada de ilícito.

Interrogado, o denunciado
MARCOS RAMON CARVALHO ROCHA
negou a autoria do crime em juízo, aduzindo:

Que a droga não lhe pertencia e que foi incriminado pelos policiais, porque ele já tinha passagem e não pagou aos mesmos o suborno pedido.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.
DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Por ser matéria de ordem pública a dosimetria da pena, é medida que merece ser revista de ofício.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase firmou a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, patamar bem acima do que prevê nossa recente jurisprudência do STJ, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, os
antecedentes criminais
e a
quantidade e natureza da droga.

Assim, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento em 1/6 a pena intermediária, direcionando-a para o patamar de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva e concreta em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Considerando que o réu é reincidente, bem como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a
quatro anos
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
ressaltando que a
pesar da Defesa não se manifestar quanto a dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, de ofício aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativada,
alterando a pena do apelante para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão,
no regime Fechado,
em razão da reincidência,
além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 04/04/2024